Tribunal: TJSP
Processo: 1001623-60.2014.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
1 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS (DEVEDORA) – INTERPRETAÇÃO DO JULGADO EQUIVOCADA - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO DESCARTADO – LIMITE DA TUTELA DENTRO DO VALOR DO CRÉDITO EXPRESSO PELO COLEGIADO - EMBARGOS REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO.

2 – EMBARGOS DECLARATÓRIOS (CREDORA) – NÍTIDO PROPÓSITO MODIFICATIVO – RELEITURA DA PROVA – VEDAÇÃO – DESCONTENTAMENTO QUE ENSEJA A

Ementa:
1 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS (DEVEDORA) – INTERPRETAÇÃO DO JULGADO EQUIVOCADA - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO DESCARTADO – LIMITE DA TUTELA DENTRO DO VALOR DO CRÉDITO EXPRESSO PELO COLEGIADO - EMBARGOS REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO.

2 – EMBARGOS DECLARATÓRIOS (CREDORA) – NÍTIDO PROPÓSITO MODIFICATIVO – RELEITURA DA PROVA – VEDAÇÃO – DESCONTENTAMENTO QUE ENSEJA A VIA DO ESPECIAL – EMBARGOS REJEITADOS.

3 – AMBOS OS EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, SENDO O DA DEVEDORA COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no
1001623-60.2014.8.26.0271/50000,
da
Comarca
de
Itapevi,
em
que
é
embargante/embargado B2W - COMPANHIA DIGITAL, é embargado/embargante
PRISCILA TORMINN CONFECCÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "AMBOS OS EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS, SENDO O DA DEVEDORA COM OBSERVAÇÃO. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001623-60.2014.8.26.0271/50000 - Itapevi - VOTO No 2/5
VOTO No 47846 (Processo Digital)
Embargos de Declaração no 1001623-60.2014.8.26.0271/50000 e
1001623-60.2014.8.26.0271/50001
Comarca: Itapevi (1a Vara Cível)
Embargante/Embargado: B2W - COMPANHIA DIGITAL
Embargado/Embargante: PRISCILA TORMINN CONFECCÇÃO LTDA
1 - EMBARGOS DECLARATÓRIOS (DEVEDORA)

INTERPRETAÇÃO
DO
JULGADO
EQUIVOCADA
-
NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO DESCARTADO
LIMITE DA
TUTELA DENTRO DO VALOR DO CRÉDITO EXPRESSO
PELO COLEGIADO - EMBARGOS REJEITADOS, COM
OBSERVAÇÃO.
2 EMBARGOS DECLARATÓRIOS (CREDORA) NÍTIDO
PROPÓSITO MODIFICATIVO RELEITURA DA PROVA
VEDAÇÃO DESCONTENTAMENTO QUE ENSEJA A VIA
DO ESPECIAL EMBARGOS REJEITADOS.
3

AMBOS
OS
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS,
SENDO
O
DA
DEVEDORA
COM
OBSERVAÇÃO.
1- São duplos declaratórios tempestivos acoimando de
omissa e contraditória a r. decisão colegiada de fls. 593/602, a qual proveu
em parte o recurso, julgando procedentes parcialmente ação e
reconvenção, reconhecendo o crédito no valor de R$ 1.958,37; alega a
devedora que o colegiado não se pronunciou sobre a tutela concedida para
efeito de restauração, razão pela qual utiliza a via recursal adequada no
propósito de acolhimento (fls. 13).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001623-60.2014.8.26.0271/50000 - Itapevi - VOTO No 3/5
2- De modo diverso, a credora sustenta que seu crédito
seria superior aquele reconhecido pelo colegiado, uma vez que as
mercadorias não foram integralmente restituídas por falta de agendamento,
razão pela qual busca prestígio (fls. 1/3)
3-
Ambos os recursos comportam conhecimento.
4-
RELATADOS.
Rejeitam-se ambos os declaratórios, sendo aquele da
devedora com observação.
As irresignações não resistem à simples análise, sendo
nítido o propósito modificativo da credora, enquanto a questão da tutela
restou examinada pelo colegiado.
Enfrento por primeiro o recurso da devedora.
Não prospera, com observação.
A questão da tutela, ainda que não de forma expressa,
mas implícita, restou restaurada na medida em que o colegiado reconheceu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001623-60.2014.8.26.0271/50000 - Itapevi - VOTO No 4/5
saldo credor inferior aquele dos títulos protestados.
Desta maneira, portanto, não se justifica o excesso de
litígio transformado na vertente recursal agitada, de tal sorte que, ao tempo
da liquidação do julgado, o juízo verificará os limites objetivos do trânsito.
E mais não precisa ser dito para refutar a tese recursal
da devedora em função de pagamentos feitos, parte da mercadoria
devolvida e oportuno soerguimento do ato notarial.
Analiso o recurso da credora.
Não merece prestígio.
A decisão colegiada não se ressente de qualquer
hipótese do artigo 1.022 do CPC, prejudicado o prequestionamento.
O laudo trazido não é vinculante e não fora conclusivo,
razão pela qual, debruçando-se sobre o tema, o colegiado, a par da
documentação carreada, tornou claro, transparente e límpido o saldo credor.
A situação fática de agendamento para devolução não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001623-60.2014.8.26.0271/50000 - Itapevi - VOTO No 5/5
pode servir de pretexto para ter conotação comercial, se o produto sequer
fora utilizado pela companhia devedora.
A conotação modificativa do julgado está encerrada no
recurso da credora, cujo descontentamento marca o caminho do Recurso
Especial.
Aliás, é patente a desinteligência entre as partes no trato
comercial, naquele processual, e sobretudo documental, no propósito de
linearmente clarear o que de fato aconteceu.
Isto posto, pelo meu voto, hei por bem:
1-
REJEITAR os declaratórios da credora.
2-
REJEITAR, COM OBSERVAÇÃO, os declaratórios
da devedora.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator